Tribunal: TJPA
Processo: 0003985-04.2016.8.14.0049
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO
Órgão julgador: CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 7780 - Indenização por Dano Material
Data de julgamento: 2020-08-03

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0003985-04.2016.8.14.0049
APELANTE: ADMINISTRADORA DE CONSORCIO NACIONAL HONDA LTDA, MAPFRE SEGUROS GERAIS SA

APELADO: ESPOLIO DE LUCAS HENRIQUE FERNANDES DA HUNGRIA

RELATOR(A):
Desembargador CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO

EMENTA

ACÓRDÃO – ID _________ - PJE – DJE Edição ________/2020: _____/AGOSTO/2020.

1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO.

APELAÇÃO CÍVEL – Nº. 0003985-04.2016.814.0049

COMARCA:SANTA IZABEL DO PARÁ / PA.

APELANTE:
ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIO NACIONAL HONDA LTDA.

APELANTE:
MAPFRE SEGUROS GERAIS S/A.

ADVOGADO:
NATASHA FRAZÃO MONTORIL - OAB/PA nº 15.161.

ADVOGADO:
JULIANO JOSÉ HIPOLITI - OAB/MS nº 11.513.

ADVOGADO:
JAIME AUGUSTO FREIRE DE CARVALHO MARQUES – OAB/BA nº 9.446

APELADO:
ESPÓLIO DE LUCAS HENRIQUE FERNANDES DA HUNGRIA.

REPRESENTANTE:
ANTONINA CORDEIRO FERNANDES.

ADVOGADO:
MARCELO DE OLIVEIRA CASTRO RODRIGUES VIDINHA - OAB/PA nº 10.491.

ADVOGADO:
CARLA YURI HISATSUGU - OAB/PA nº 21.474.

RELATOR: DES. CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO.

EMENTA

APELAÇÕES CÍVEIS. PRELIMINAR. ILEGITIMIDADE PASSIVA DA ADMINISTRADORA DO CONSÓRCIO. REJEITADA. EMPRESA QUE AGIU COMO INTERMEDIADORA E FEZ PARTE DA CADEIA DE CONSUMO DA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. PRECEDENTES. MÉRITO. COBRANÇA DE VALOR INDENIZATÓRIO DECORRENTE DE CONTRATO DE SEGURO DE
VIDA
PRESTAMISTA. NEGATIVA DE COBERTURA PELA EMPRESA SEGURADORA. EMBRIAGUEZ DO SEGURADO. IRRELEVÂNCIA. APLICAÇÃO DA SÚMULA Nº 620/STJ. FINALIDADE DA MODALIDADE DO SEGURO EM QUESTÃO. GARANTIA DE COBERTURA DAS PRESTAÇÕES VINCENDAS EM DECORRÊNCIA DA MORTE DO SEGURADO. FATO INCONTROVERSO. INDENIZAÇÃO QUE DEVE SER REVERTIDA AO ADIMPLEMENTO DAS PARCELAS VINCENDAS. EVENTUAL SALDO REMANESCENTE DEVE SER REDIRECIONADO AO ESPÓLIO. VALOR DA INDENIZAÇÃO. MODIFICAÇÃO ANTE A INCONTROVERSA FINALIDADE DO PRÊMIO ESTIPULADO CONTRATUALMENTE. CORREÇÃO MONETÁRIA. TERMO INICIAL FIXADO NA SENTENÇA. MANUTENÇÃO. APELAÇÃO INTERPOSTA POR ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIO NACIONAL HONDA LTDA CONHECIDA E IMPROVIDA. APELAÇÃO INTERPOSTA POR MAPFRE SEGUROS GERAIS S/A. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os autos, em que são partes as acima indicadas, acordam os Desembargadores que integram a 1ª Turma de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, na conformidade de votos e
POR UNANIMIDADE
em
CONHECER
de ambos os recursos e
NEGAR PROVIMENTO

ao recurso de apelação interposto por Administradora de Consórcio Nacional Honda LTDA e
DAR PARCIAL PROVIMENTO
,
ao apelo interposto por Mapfre Seguros Gerais S/A, para reformar a sentença bem como imputar aos réus a obrigação solidária relativa a quitação integral das parcelas vincendas (ao tempo do falecimento – 02/08/2014) do consórcio contratado pelo
de cujus
Lucas Henrique Fernandes da Hungria, bem como de que em havendo eventual saldo remanescente, este seja revertido em prol do apelado, e ao tempo do cumprimento do disposto na alínea “a” já tiver ocorrido o encerramento do grupo de consórcio em que fazia parte o
de cujus,
determinar que o
quantum
total devido seja revertido integralmente ao apelado, e por
via de consequência, devem permanecer inalterados os demais dispositivos da sentença, em consonância com o voto do relator.

Turma Julgadora
: Des. Constantino Augusto Guerreiro –
Relator,
– Des. José Roberto Pinheiro Maia Bezerra Júnior –
Presidente,
e Desª. Maria Filomena de Almeida Buarque.

Plenário de Direito Privado, Tribunal de Justiça do Estado do Pará, 10ª Sessão Ordinária realizada por videoconferência, aos três (03) dias do mês de agosto (8) do ano de dois mil e vinte (2020).

CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO

Desembargador – Relator

RELATÓRIO

1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO.

APELAÇÃO CÍVEL – Nº. 0003985-04.2016.814.0049

COMARCA:

SANTA IZABEL DO PARÁ / PA.

APELANTE:
ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIO NACIONAL HONDA LTDA.

APELANTE:
MAPFRE SEGUROS GERAIS S/A.

ADVOGADO:
NATASHA FRAZÃO MONTORIL - OAB/PA nº 15.161.

ADVOGADO:
JULIANO JOSÉ HIPOLITI - OAB/MS nº 11.513.

ADVOGADO:
JAIME AUGUSTO FREIRE DE CARVALHO MARQUES – OAB/BA nº 9.446

APELADO:
ESPÓLIO DE LUCAS HENRIQUE FERNANDES DA HUNGRIA.

REPRESENTANTE:
ANTONINA CORDEIRO FERNANDES.

ADVOGADO:
MARCELO DE OLIVEIRA CASTRO RODRIGUES VIDINHA - OAB/PA nº 10.491.

ADVOGADO:

CARLA YURI HISATSUGU - OAB/PA nº 21.474.

RELATOR: DES. CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO.

RELATÓRIO

Des. CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO.

Tratam-se de
APELAÇÕES CÍVEIS
interpostas

perante este Egrégio Tribunal de Justiça por
ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIO NACIONAL HONDA LTDA
e
MAPFRE SEGUROS GERAIS S/A,
nos autos da
Ação de Cobrança de Indenização Securitária,
movida em seu desfavor pelo
ESPÓLIO DE LUCAS HENRIQUE FERNANDES DA HUNGRIA
, neste ato representado por
ANTONINA CORDEIRO FERNANDES
, diante do inconformismo de ambas com a sentença prolatada pelo juízo da 2ª Vara Cível e Empresarial de Santa Izabel do Pará, que julgou procedente os pedidos da exordial, condenando as Rés solidariamente ao pagamento de R$-29.711,00 (vinte e nove mil, setecentos e onze reais), acrescidos de juros e correão monetária.

Razões
de Administradora de Consórcio Nacional Honda LTDA às
fls. ID 687282 - pág. 16 c/c ID 687283 - pág. 01/03,
em que o Recorrente sustenta, preliminarmente, sua ilegitimidade passiva para figurar no feito.
No mérito
, aduz que restou comprovado que o Segurado, no momento do acidente de trânsito que lhe vitimou, estava embriagado, bem como dirigia em alta velocidade, razão pela qual o mesmo não faria jus ao recebimento de qualquer valor a título de indenização, nos termos do art. 768 do CC/02.

Logo, requereu a reforma da sentença para que seja julgado improvido os pedidos elencados na petição inicial.

Razões
de Mapfre Seguros Gerais S/A às
fls. ID 687282 - pág. 16,
tendo sido sustentado, em suma, que a pretensão indenizatória tem como causa de pedir um contrato de seguro de vida prestamista vinculado a um consórcio de veículo, cuja finalidade do seguro era a de garantir a cobertura das parcelas vincendas em caso de morte ou invalidez total por acidente.

Que restou comprovado que o segurado estava embriagado no momento do acidente, bem como conduzia o veículo em alta velocidade, fatos estes que inequivocamente agravaram o risco coberto, devendo ser afastado o direito a indenização ante o que prescreve o art. 768 do CC/02.

Ademais, reitera que se tratou de um seguro prestamista, pelo que seu objetivo é a quitação da dívida do segurado, logo, o beneficiário do prêmio não seria o espólio, mas sim a Empresa Credora, que no caso seria a Outra Apelante. Isto posto, em caso de manutenção da condenação, requereu que o prêmio a ser pago seja direcionado para a quitação do saldo devedor relativo ao consórcio e, em havendo saldo remanescente, ser este revertido ao Autor.

Ao final, impugna o valor entendido como devido a título de indenização e o termo inicial da correção monetária.

Contrarrazões
do
Autor
às
fls. ID 687288 - pág. 01/19 e 687289 - pág. 01/26,
tendo o Apelado sustentado, em síntese, pela legitimidade passiva da administradora do consórcio para figurar no feito. Em seguida, afirmou pelo cabimento da indenização, uma vez que o estado de embriaguez não teria sido determinante para o óbito do segurado, pois haviam bloquetes de concreto no meio da pista, sem qualquer sinalização indicativa, fato este que teria impossibilitado a vítima de, em tempo hábil, desviar com segurança dos objetos colocados na faixa de rolamento.

Sobre a alegação de se tratar de seguro prestamista e que o valor da indenização deveria ser pago à empresa credora, aduz que as Rés não se eximiram de sua responsabilidade, pois não trouxeram aos autos o contrato de seguro, fato este que impede o conhecimento do real teor das cláusulas contratuais. Logo, os Recorrentes não teriam feito prova do alegado. Outrossim, pelo mesmo motivo, deveria ser mantido o valor da indenização arbitrada na sentença. Ao final, requereu a manutenção integral do
decisium
vergastado.

É o relatório. Inclua-se o feito em pauta para julgamento virtual.

Belém/PA, 24 de abril de 2020.

CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO

Desembargador – Relator

VOTO

VOTO

Des. CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO.

EMENTA
: APELAÇÕES CÍVEIS. PRELIMINAR. ILEGITIMIDADE PASSIVA DA ADMINISTRADORA DO CONSÓRCIO. REJEITADA. EMPRESA QUE AGIU COMO INTERMEDIADORA E FEZ PARTE DA CADEIA DE CONSUMO DA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. PRECEDENTES. MÉRITO. COBRANÇA DE VALOR INDENIZATÓRIO DECORRENTE DE CONTRATO DE SEGURO DE
VIDA
PRESTAMISTA. NEGATIVA DE COBERTURA PELA EMPRESA SEGURADORA. EMBRIAGUEZ DO SEGURADO. IRRELEVÂNCIA. APLICAÇÃO DA SÚMULA Nº 620/STJ. FINALIDADE DA MODALIDADE DO SEGURO EM QUESTÃO. GARANTIA DE COBERTURA DAS PRESTAÇÕES VINCENDAS EM DECORRÊNCIA DA MORTE DO SEGURADO. FATO INCONTROVERSO. INDENIZAÇÃO QUE DEVE SER REVERTIDA AO ADIMPLEMENTO DAS PARCELAS VINCENDAS. EVENTUAL SALDO REMANESCENTE DEVE SER REDIRECIONADO AO ESPÓLIO. VALOR DA INDENIZAÇÃO. MODIFICAÇÃO ANTE A INCONTROVERSA FINALIDADE DO PRÊMIO ESTIPULADO CONTRATUALMENTE. CORREÇÃO MONETÁRIA. TERMO INICIAL FIXADO NA SENTENÇA. MANUTENÇÃO. APELAÇÃO INTERPOSTA POR ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIO NACIONAL HONDA LTDA CONHECIDA E IMPROVIDA. APELAÇÃO INTERPOSTA POR MAPFRE SEGUROS GERAIS S/A. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

Preenchidos os requisitos de admissibilidade recursal, conheço de ambos os recursos.

1. Das preliminares.

1.1. Da ilegitimidade passiva da administradora do consórcio.

Sem delongas, refuto a alegação de ilegitimidade passiva da Administradora do Consórcio para figurar na presente ação de cobrança de indenização securitária, uma vez que atuou como intermediária e beneficiária do contrato de seguro prestamista vinculado ao consórcio, bem como de que é incontroverso nos autos que a Administradora integrou a cadeia de fornecimento do serviço concernente ao seguro. Neste sentido, confira-se os seguintes precedentes:

RECURSOS DE APELAÇÃO INTERPOSTOS PELAS OCUPANTES DO POLO PASSIVO CONTRA R. SENTENÇA PELA QUAL FOI JULGADAPROCEDENTE AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZERALEGAÇÃO DE INCORREÇÃO PEDIDO DE REFORMA. REFORMA PARCIAL DA R. SENTENÇA...

PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA CONFORME ARGUIDA PELA
ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIO
.
CORRÉ.

CADEIA DE CONSUMO. LEGITIMIDADE DA RECORRENTE
QUE RESULTOU CONFIGURADA NOS AUTOS. PRECEDENTES NESSE SENTIDO RECURSO NÃO PROVIDO.

(TJSP – APL 1040716-19.2018.826.0100, Relator Des. SIMÕES DE VERGUEIRO, julgado em 14/12/2018)

APELAÇÃO CÍVEL.
CONTRATO DE CONSÓRCIO. SEGURO PRESTAMISTA. FALECIMENTO DO CONSORCIADO.

LEGITIMIDADE PASSIVA DA ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIOS
.
PRESCRIÇÃO DECENAL. ESTADO DE EMBRIAGUEZ. QUITAÇÃO DO CONTRATO. IMPOSSIBILIDADE. ENCERRAMENTO DO GRUPO. RESTITUIÇÃO DOS VALORES PAGOS PELO EX-CONSORCIADO. DA LEGITIMIDADE PASSIVA.

-
A
administradora de consórcio que atua como intermediária e beneficiária do contrato de seguro prestamista
vinculado ao grupo de consórcio, detém legitimidade para responder à ação que demanda a quitação do contrato em face do óbito do ex-consorciado. Preliminar rejeitada.

(TJRS - APL 70072587447, Relator DEs. ANDRÉ LUIZ PLANELLA VILLARINHO, julgado em 29/06/2017)

CONSÓRCIO. FALECIMENTO DO CONSORCIADO. SEGURO DE VIDA. LEGITIMIDADE PASSIVA DA ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIO. CONTEMPLAÇÃO. CARTA DE CRÉDITO. IMPOSSIBILIDADE DE INOVAÇÃO RECURSAL.

1.
Havendo morte do consorciado, a empresa administradora do consórcio é parte legítima para responder
pela quitação do contrato
quando atua como intermediária e estipulante do contrato de seguro prestamista. Aplicação da Teoria da Aparência.

2.
Os Autores detêm legitimidade para receber carta de crédito contemplada, porquanto herdeiros do de cujus
, conforme documentação

(TJRS - TURMA RECURSAL - RI 71002903581, Relator Ricardo Torres Hermann, julgado em 28/04/2011)

Assim, REJEITO a preliminar de ilegitimidade passiva.

2. Do mérito.

Compulsando os autos, verifica-se que o Autor aduziu que Lucas Henrique Fernandes da Hungria teria firmado contrato de adesão de consórcio para aquisição de veículo automotor em 05/06/2014, onde o contratante teria efetuado o pagamento da primeira parcela e estava adimplente com suas obrigações. Que este contrato tinha a ele vinculado um outro, tal seja o de seguro de risco de vida em grupo/prestamistas dos consorciados, o qual teria a finalidade de garantir a cobertura das prestações vincendas, em razão da morte ou invalidez total por acidente (Petição Inicial - fls. ID 687257 - pág. 08/09).

Que no dia 02/08/2014, o segurado veio a óbito em decorrência de um acidente de trânsito. Que após tal fato, requereu administrativamente o pagamento da indenização prevista no contrato de seguro prestamista, todavia, lhe foi negado tal direito em razão de que restou comprovado por testemunhas e laudo do IML que a vítima, condutora do veículo, estava embriagada no momento do acidente.

Durante a instrução, o juízo
a quo
inverteu o ônus da prova, determinando que as Rés trouxessem aos autos o contrato concernente ao seguro de vida prestamista, contudo, mesmo tendo sido oportunizado prazo a ambos os Réus para tanto, os mesmos não se desincumbiram de tal ônus. Isto posto, o juiz julgou antecipadamente a lide e entendeu pela procedência dos pedidos elencados na exordial.

Pois bem.
Ab initio
, consigo ser incontroverso o entendimento de que houve negativa de pagamento de indenização securitária em decorrência da morte de Lucas Henrique Fernandes da Hungria, consoante o documento de fls. ID
687259 - Pág. 10.

Com efeito, faz-se despiciendo tecer maiores considerações a respeito do cabimento do pagamento da indenização em se tratando de seguro de vida, ainda que o segurado estivesse em estado de embriaguez no momento do acidente que lhe vitimou, pelo que não se aplica ao caso o art. 768 do CC/02. Neste sentido, assim dispõe a jurisprudência sedimentada do C. STJ:

RECURSO ESPECIAL. DIREITO CIVIL. AÇÃO DECLARATÓRIA C.C. REPETIÇÃO DE INDÉBITO. ALEGAÇÃO DE NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. NÃO OCORRÊNCIA. SEGURO. COBERTURA. EMBRIAGUEZ DO CONDUTOR. INCIDÊNCIA DO ENUNCIADO N.º 620/STJ.

1. Polêmica em torno da verificação do
dever da seguradora de efetuar o
pagamento da indenização
prevista em
contrato de seguro associado a contrato de consórcio
diante da
embriaguez do motorista do veículo sinistrado.

2. Inexistência de maltrato ao art. 1.022, incisos I e II, do Código de Processo Civil, quando o acórdão recorrido, ainda que de forma sucinta, aprecia com clareza as questões essenciais ao julgamento da lide.

3. "
A embriaguez do segurado não exime a seguradora do pagamento da indenização prevista em contrato de seguro de vida
"
(Enunciado n.º 620/STJ).

(STJ - REsp 1713291 / SP, Relator Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, publicado no DJe em 06/12/2019)

Ademais, assevero que o acidente que culminou no falecimento da vítima (Lucas Henrique Fernandes da Hungria) ocorreu entre as 04:00h e 05:00h da manhã (período noturno), fato este que certamente dificultou a visibilidade de um bloquete de concreto colocado por terceiro no local concernente a faixa de rolamento, sem qualquer sinalização, fato este que inegavelmente contribui de forma relevante para o sinistro relatado na exordial.

Por conseguinte, verifico que o Apelante (Mapfre Seguros Gerais S/A) aduziu em suas razões que por se tratar de seguro de vida prestamista, sua finalidade era a de garantir o pagamento das parcelas vincendas do contrato de consórcio de veículo, pelo que o pagamento da indenização deveria ser feito à empresa Credora e, somente em caso de remanescer algum saldo, ser revertido este ao Autor.

In casu,
ainda que os Réus não tenham juntado aos autos o contrato de seguro de vida prestamista, entendo que a finalidade de tal contrato é incontroversa nos autos, posto que o próprio Autor aduziu na exordial que a finalidade do contrato de seguro foi exatamente a indicada pelo Apelante, tal seja: garantir a cobertura das prestações vincendas (fls. ID 687257 - Pág. 9, da petição inicial).

Dessarte, é patente a conclusão de que o valor indenizatório deve ser revertido à empresa credora, tal seja aquela contratada para a prestação do serviço de consórcio (Administradora De Consórcio Nacional Honda LTDA). Neste sentido, assim dispõe a CIRCULAR SUSEP nº 516, de 3 de julho de 2015:

Art. 37. São as pessoas físicas ou jurídicas designadas para receber os valores dos capitais segurados, na hipótese de ocorrência do sinistro.

§1.º
Nos seguros
prestamistas
, cujo
objetivo é garantir a quitação ou amortização de dívida contraída
ou
atender a compromisso assumido
,
o primeiro beneficiário é o credor,
devendo a diferença entre o saldo da dívida ou o compromisso assumido e o capital segurado, quando for o caso, ser paga ao segundo beneficiário.

Com efeito, consigno que a Apelada possui plena legitimidade para fins de requerer o pagamento da indenização contida no seguro de vida prestamista, pois o segurado fazia
jus
a tal prêmio e o mesmo fora negado administrativamente, sob a alegação de que a vítima era o condutor do veículo envolvido no acidente de trânsito e que ele estava embriagado no momento do sinistro (STJ - REsp 1406200 / AL, DJe 02/02/2017). Contudo, como asseverado alhures, a indenização deve ser revertida à Administradora do Consórcio, para fins de quitação das parcelas vincendas.

Acerca do valor da indenização devida, repiso que ainda que o contrato de seguro de vida prestamista não tenha sido juntado aos autos, a sua finalidade é incontroversa, tal seja, o adimplemento total das parcelas vincendas ao tempo da morte do segurado. Isto posto, trata-se de decorrência lógica o descabimento de fixação da indenização em valor correspondente a 100% da tabela FIPE relativa a motocicleta utilizada como parâmetro para a contratação do consórcio.

Logo, assiste razão ao Recorrente (Mapfre Seguros Gerais S/A) no sentido de que deve ser apurado o saldo devedor das parcelas vincendas que estavam em aberto ao tempo da morte da vítima e, somente após a quitação das mesmas perante a Administradora do Consórcio competente, será revertido ao Apelado o saldo devedor eventualmente remanescente.

Com efeito,
se ao tempo do pagamento
da indenização pela Seguradora à Administradora do Consórcio, não mais existir o grupo de consórcio ao qual o
de cujus
participava, consigno que tal fato implicará, desde logo, na permissibilidade do Autor em receber,
integralmente,
os valores que em tese seriam necessários para a quitação integral das parcelas vincendas do consórcio ao tempo do óbito de Lucas Henrique Fernandes da Hungria.

Por fim, entendo ser descabida a pretensão do Apelante para fins de modificar o termo inicial da correção monetária para a data do ajuizamento da ação, pois aplica-se no caso em tela os termos do da súmula nº 43/STJ, que assim dispõe:
“incide correção monetária sobre dívida por ato ilícito a partir da data do efetivo prejuízo.”.
Isto posto, neste particular, deve permanecer incólume a sentença.

ASSIM
, ante todo o exposto,
CONHEÇO e NEGO PROVIMENTO ao recurso de apelação interposto por Administradora de Consórcio Nacional Honda LTDA. Outrossim, CONHEÇO e DOU PARCIAL PROVIMENTO ao apelo interposto por Mapfre Seguros Gerais S/A, para reformar a sentença e:

a)

Imputar aos Réus a obrigação solidária relativa a quitação integral das parcelas vincendas (ao tempo do falecimento – 02/08/2014) do consórcio contratado pelo
de cujus
Lucas Henrique Fernandes da Hungria, bem como de que em havendo eventual saldo remanescente, este seja revertido em prol do Apelado;

b)

Se ao tempo do cumprimento do disposto na alínea “a” já tiver ocorrido o encerramento do grupo de consórcio em que fazia parte o
de cujus,
determino que o
quantum
total devido seja revertido
integralmente
ao Apelado.

Por via de consequência, devem permanecer inalterados os demais dispositivos da sentença.

É como voto.

Belém/PA, 03 agosto de 2020.

CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO

Desembargador – Relator

Belém, 06/08/2020